Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707292-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDEMILSON ALVES PEREIRA RECORRIDO: WILLIAM RIBEIRO BARRETO MONTALVAO DESPACHO Promova o recorrente a juntada das respectivas guias de custas e de preparo vinculadas ao recolhimento efetuado. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital